Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-87.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009273-87.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA RAMOS - CPF: 062.824.301-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO
DE DROGAS.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
POSTULAD
O O RECONHECIMENTO DA
CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/06. INVIABILIDADE.
APELANTE QUE SE
DEDICA
VA

A
ATIVIDADE
S
CRIMINOSA
S
E INTEGRA
VA

O
RGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie,
rest
ando
comprovada que
o
apelante se dedica
v
a
a
atividades criminosas
e integrava organização
criminosa
, em especial
,

a
o comércio malsão,
não preenche
, el
e
,
os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Oliveira Ramos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
009273-87.2020.8.11.0006
, pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca
Cáceres
/
MT, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
à pena de
5
(
cinco
)
ano
s
de
reclusão
,

a ser cumprida
em regime
inicial
semi
aberto
;
e

5
00 (
quinhen
tos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante,
nas razões vistas
no ID
208984839
, postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
208984847
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
10329151
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
208984775
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de julho de 2020, por volta das 14h55min, em via pública, qual seja, Rua das Opalas, s/n, em frente
a
casa da Marinha, Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT,
VICTOR OLIVEIRA RAMOS, vulgo “VITINHO”
, com consciência e vontade, trouxe consigo e/ou guardou, para fins de traficância,
41 (quarenta e um) invólucros e 01 (um) pedaço de substância cocaína, totalizando 14,82 g (quatorze gramas e oitenta e dois centigramas)
de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada policiais militares da equipe de Força Tática realizavam rondas pelo Bairro Cohab Velha quando avistaram alguns indivíduos parados em uma esquina e que, ao visualizarem a guarnição policial, começaram a se dispersar.

Infere-se que os policiais realizaram a abordagem dos indivíduos e busca pessoal, sendo localizado na cueca de
VICTOR
uma sacola contendo 41 (quarenta e um) invólucros de cocaína e em seu bolso o valor de R$ 30,00 (trinta reais) em notas trocadas.

Exsurge que o increpado informou aos
policias
que residia em um dos apartamentos da vila na qual estavam em frente e que no interior de sua residência possuía mais drogas. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas no apartamento e localizaram em cima da cama um prato com resquícios de cocaína, um pedaço de cocaína, uma porção média de ácido bórico, um rolo de filme e um caderno com anotações.

Em seu interrogatório em sede policial o denunciado confessou a prática delitiva, tendo afirmado que iria vender o entorpecente apreendido pela rua do bairro pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada porção, bem como que
os apetrechos encontrados no interior de sua casa era
utilizados por ele para preparar as porções de entorpecentes e que o caderno localizado possuía anotações de um comprador de drogas que lhe devia dinheiro referente à venda ilícita.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas
tratavam-se
de cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

[...
]
.

Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação, porquanto

o apelante se limitou a requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória
vist
a
no ID 208984833
,
afastando a
incidência da referida causa de diminuição
:

[...] 16. A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

17. Na espécie, verifica-se que o acusado é era primário na época dos fatos, tinha bons antecedentes,
mas a caderneta apreendida contém a expressão “CV”, de Comando Vermelho, organização criminosa que atua no tráfico ilícito de entorpecentes nesta cidade
.

18.
Além disso, após os fatos já foi preso em flagrante por diversas vezes por crimes envolvendo a lei de drogas, posse/porte de arma de fogo e roubo majorado, conforme folha de antecedente extraída do sistema SEC, o que demonstra dedicação às atividades criminosas.

19. Deste modo, havendo
dedicação às atividades criminosas e indícios de integração a organização criminosa
,
indefiro
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

[...]
Destacamos

Conforme se observa, o apelante foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
não
tendo sido
aplicado a causa de diminuição do tráfico de drogas previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.
343/06, em razão
de o
sentenciante
reconhecer que
Victor

se dedica
a
atividades criminosas
, além da existência de
indícios de
sua
participação em
organização criminosa.

Conforme
pode se depreender

do
relatório, o
apelante postula o
reconheci
mento da referida causa de
diminuição
, argumentando que
o
magistrado
utilizou inquéritos policiais e ações penais em curso para indeferir
seu
pleito, sendo tal fundamento incompatível com o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como porque
não restou comprovado que
ele

integra
organização criminosa, sendo
, tal afirmação,
mera
presunção.

Como é sabido p
ara fazer jus à referida causa redutora de pena,
o
condenad
o
deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é
:
ser primári
o(a)
, ostentar bons antec
edentes
;
não se dedicar a atividades criminosas,
e
nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que c
ometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram
que
, durante patrulhamento
,
avistaram
três indivíduos em uma esquina, os quais
,
no mesmo instante em que viram a viatura
,
se dispersaram
. E
m razão das fundadas suspeitas
,
os abordaram, sendo um dos indivíduos o apelante. Os agentes públicos relata
ra
m
, ainda,
que em revista pessoal encontraram
,
na po
sse
deste:

41 (quarenta e um) papelotes de cocaína e R$ 30,00 (trinta reais
)
em espéci
e
.

Destaca
ra
m
, ainda,

as

testemunhas,
que a abordagem foi
feita
em frente a uma residência cujo portão estava aberto,
tendo o
apelante

afirm
ado

que
mo
r
ava
ali
,
razão pela qual
entraram no
imóvel
,
logrando
localiza
r
:
o
utra porção de entorpecente
;
uma pedra de pasta
-
base, uma porção de ácido bórico, plástico filme, um pote com várias moedas e um caderno de contabilidade,
no qual
continha a frase
:
“
CV
-
Comando Vermelho
”

na parte de trás
.

Além do mais, no
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão
visto no
ID 208984768
, p. 9
, consta a apreensão
dos seguintes itens: uma porção de substância análoga à ácido bórico; um
invólucro
de substância aná
loga a pasta
-
base
; 41 (quarenta e uma) invólucros de substância análoga a cocaína; R$ 51,30 (cinquenta e um reais e trinta centavos)
; dois
dichavadores
de maconha,
sendo que um
continha uma ponta de cigarro de maconha
; uma faca sem cabo; duas tesouras; um prato azul com resquícios de entorpecentes; um rolo de plástico filme
;
e um caderno pequeno de ca
p
a laranja
.

Além disso,
durante o interrogatório
na fase
administrativa
(
ID 208984768, p. 28-30
)
,

o apelante
confessou a autoria,
afirmando
que utilizava
os
objetos
apreendidos para preparar as porções de entorpecentes para vender
, bem como detalhou
o valor
do preço de venda de
cada porção.

Logo,
d
as provas produzidas
na instrução processual
,
verifica-se que o apelante, de fato, se dedicava
a
atividade
s
criminosa
s
e
aparentemente
integrava organização criminosa, o que se depreende,
especialmente, dos depoimentos prestados pelos policiais militares e do caderno de contabilidade com a
frase:
“CV
-

C
omando Vermelho
”
na parte de trás, no qual havia
anotação referente a um comprador do entorpecente,
que

devia R$ 30,00 (trinta reais)
,
equivalente a três porções de cocaína
.
Ademais, a cocaína que foi apreendida já estava fracionada e pronta para a comercialização.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto
probatório
é firme ao demonstrar que
o apelante
se dedicava a atividades criminosa fazendo do crime seu meio de vida. Além do mais,
conforme acima foi afirmado, a
redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos do art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06. Logo, se todas as exigências legais não foram preenchidas pelo apelante, não há como cogitar em diminuição de sua pena.

A propósito, n
otocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiçaassim se pronunciou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo, sobretudo as extraídas do celular do corréu, denotam a habitualidade delitiva dos
reús
no tráfico de drogas, pois, além das 5 porções de maconha (2kg) e 2 de cocaína (987,2g), foram apreendidos R$ 364,00, em notas e moedas diversas, 2 balanças de precisão, sacolés, 1 faca com resquícios dos entorpecentes, 1 caderno com anotações relativas ao comércio espúrio e 40.000
microtubos
utilizados para acondicionamento da droga. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

3. Não há se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

4. Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP
c.c
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
Destacamos

P
osto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Victor Oliveira Ramos
, mantendo in
alterad
a

a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024